Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700185-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravados: Siza Andreia Nogueira Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0713600-55.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por SIZA ANDREIA NOGUEIRA, em face do DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001), que tramitou na c. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e no bojo da qual a c. 2o Turma Cível do e. TJDFT proferiu v. acórdão para condenar o Executado a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo certo que a parte exequente busca o recebimento dos valores que entende devidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação alegando, preliminarmente, a inexistência de título executivo, haja vista a sentença limitar o rol de beneficiados aos autores, a prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva da presente execução ter sido proposta apenas em 25/06/2022, quando já transcorrido mais de 18 anos do trânsito em julgado da ação coletiva, tendo esclarecido, também, que as fichas financeiras dos substituídos processuais foram apresentadas pelo ente público em 12/02/2007, a inaplicabilidade do Tema 880 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, sob a alegação da execução não depender das fichas financeiras dos servidores substituídos e que foram devidamente fornecidas pelo executado em tempo oportuno. Aponta, outrossim, no mérito, o excesso de execução por desrespeitar os parâmetros fixados no título executivo judicial. É o relato do necessário. DECIDO. Dito isto, observo que não comporta guarida a preliminar de inexistência de título executivo, uma vez que a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642/AL (Tema no 823-STF), firmou tese no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, donde resulta a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio, motivo pelo qual refuto a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa do sindicato. Isenção de custas: inaplicabilidade do CDC 87. 1. O sindicato tem legitimidade ativa para defender em juízo os direitos e interesses individuais dos integrantes da categoria que representa (RE 883.642 RG). 2. A isenção de custas prevista no CDC 87 restringe-se às demandas coletivas, não alcançando o cumprimento individual proposto pelo sindicato em favor de poucos substituídos. (Acórdão 1436530, 07053448020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme dito alhures, no bojo do Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001) o Executado foi condenado a pagar aos substituídos processuais o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento (maio/2002), observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. O v. acórdão condenatório transitou em julgado em 12 de dezembro de 2003, conforme certidão de ID 24825900 dos autos principais. Foi apresentado pelo SAE/DF, em 8/06/2006 (data do protocolo), pedido de apresentação de cópia das fichas financeiras dos substituídos processuais do período de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação (ID 24826580 – autos principais). Em 12 de agosto de 2009 foi apresentado pedido de liquidação de sentença no bojo do processo principal, consoante se verifica do ID 24828180. O DISTRITO FEDERAL apresentou exceção de pré-executividade no 7 de junho de 2010, conforme se constata do ID 24829168, que foi desacolhida pelo Juízo da ação coletiva (ID 24829375 – dos autos principais), tendo aludida decisão sido mantida no âmbito do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0000293-18.2011.8.07.0000 aviado pelo ente público (ID 123812311 – dos autos principais), com trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID 123502780 – dos autos principais). Frise-se, por oportuno, que restou decidido no âmbito do aludido agravo de instrumento que, em observância à tese fixada no bojo do Tema 880 dos recursos repetitivos, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017, razão pela qual afastou-se a prescrição da execução coletiva, aviada antes do prazo prescricional (em 12/8/2009). O trânsito em julgado da exceção de pré-executividade se deu em 18/04/2022 (ID 123812311). Registre-se que a execução coletiva voltou a fluir em 4 de maio de 2022, após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade (ID 123513131 – autos principais), tendo a entidade sindical requerido o prosseguimento da execução coletiva, nos termos da petição de ID 126621786 dos autos principais. No dia 3 de junho de 2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da r. decisão de ID 126844030 dos autos principais. Já em 13 de outubro de 2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda esclareceu que “não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva”, conforme r. decisão de ID 139705876 dos autos principais. Feito tais esclarecimentos, entendo que assiste razão ao Juízo prolator do título judicial exequendo, no sentido de não ter se ultimado a prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Com efeito, reza o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Verifica-se, conforme dito alhures, que o cumprimento coletivo não findou, estando, ainda, em tramitação, de modo que não houve o último ato da execução coletiva, não havendo que se falar, pois, em prescrição da pretensão deduzida na peça exordial do feito em epígrafe, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, também não merece acolhimento a alegação de litispendência entre o feito em epígrafe e a execução coletiva, uma vez que o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, conforme acima consignado, sendo certo que incumbe ao ente público comprovar que os substituídos processuais também figuram no feito coletivo, mormente considerando que a planilha de cálculos que acompanha a exordial contêm o nome, matrícula e CPF de cada servidor substituído. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que o título judicial exequendo foi silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais. Tal circunstância impõe a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Frise-se, por oportuno, que não merece guarida a alegação do executado no sentido de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a Suprema Corte, no bojo do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Assim sendo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42509226), preliminarmente, que deve ser determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Resp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169). Alega também que a fase de cumprimento de sentença não deve prosseguir, tendo em vista que o nome da credora não consta na lista dos substituídos pelo sindicato que ajuizou a ação coletiva em desfavor do recorrente. Nesse sentido, sustenta que os efeitos da sentença cujo cumprimento é pretendido são restritos aos servidores expressamente substituídos pelo sindicato no âmbito da ação coletiva em questão (autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001). Assevera, ainda, que já transcorreu integralmente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não sendo aplicável ao caso em exame o entendimento referendado no Tema no 880, fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Verbera que o caso em deslinde é distinto do que fora decido no âmbito do Tema no 880 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o cumprimento de sentença pretendido não depende da apresentação de fichas financeiras pela servidora. Requer, portanto, que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Resp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169). Pugna também pelo subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada, para que sejam acolhidos os argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. O agravante alega, em suas razões recursais, que deve ser determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Resp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169). A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do recorrente (autos do processo no o 0003668-73.2001.8.07.0001). Nesse contexto, a recorrida pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento de valores alusivos à auxílio alimentação, tendo a decisão ora impugnada fixado parâmetros para a apuração do débito, nos seguintes termos: “Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Assim sendo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.” Convém anotar que a decisão impugnada não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia do ato decisório passível de cumprimento como requisito indispensável para que seja promovida a respectiva execução ou para o seu prosseguimento, nos termos fixados no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise a fase de cumprimento de sentença já fora iniciada, tendo o recorrente formulado a respectiva impugnação, oportunidade em que também não suscitou discussão a respeito do tema aludido. A necessidade de liquidação prévia do ato decisório passível de cumprimento como requisito indispensável para que seja promovida a respectiva execução, ou para o seu prosseguimento, só foi mencionada nas razões do recurso ora em análise e apenas como fundamento para o requerimento de suspensão do curso do processo de origem. Convém ressaltar, ainda, que após proceder à análise da impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravante o Juízo singular já havia estabelecido os parâmetros de atualização para o cálculo do valor da dívida, como já afirmado, tendo inclusive determinado a remessa dos autos à contadoria judicial. Não está evidenciado, portanto, que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequado, no caso em exame, que seja determinada a suspensão pretendida, fundamentada nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão do curso do processo de origem formulado pelo ora recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator